Tribunal: STF
Processo: Rcl 77536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Decisão reclamada que determinou a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução trabalhista. Alegada violação ao tema 1.232 da repercussão geral. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o referido paradigma. Impossibilidade de usar a reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Espólio de Raul Lourenzato Coimbra e outros, em face de decisões da 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ e da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. A parte reclamante alega que “a decisão reclamada afronta o Tema 1232 de Repercussão Geral, RE 1.387.795, que trata da impossibilidade de inclusão de sócio e pessoa jurídica em execução de processo que não figurou como parte na fase de conhecimento”. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação aos argumentos de ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente indicado como paradigma e de impossibilidade de usar a reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o caso dos autos e o RE-RG 1.387.795, tema 1.232 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. O autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa AUTO POSTO LUAR DA BARRA LTDA., sua empregadora. Após frustradas tentativas de constrição patrimonial em face da devedora principal, a execução foi direcionada para os sócios da empresa.



    6. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado, que determinou a inclusão dos sócios da empresa-ré no curso da execução, e o paradigma indicado (RE-RG 1.387.795, tema 1.232), no qual se discute a possibilidade de incluir no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento.



    7. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.